Tribunal: CARF
Processo: 10880.737861/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.737861/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.601 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
CONSULTSEGUR SEGURANCA & FACILITIES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/03/2015
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS DE PORTEIRO. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA.
A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode
recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva. Os serviços de
portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância, limpeza ou
conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados aos
optantes pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-90.778, de 16 de abril de
2020, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.737861/2018-70
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.601 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.737861/2018-70

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo No 132 de fls. 453/454, lavrado em 29 de julho de 2019, que
excluiu a partir de 1o de março de 2015 o contribuinte CONSULTSEGUR
SEGURANÇA EM TRANSPORTES LTDA (CONSULTSEGUR) do Simples
Nacional.
A exclusão deu-se com base nas ‘Representações’ de fls. 432/433 e de fls. 448/449,
lavrados na Divisão de Orientação e Análise Tributária – DIORT da Delegacia Especial
da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária - DERAT em São Paulo - SP
S que concluiu que a empresa prestou serviços de portaria que configuram cessão de
mãode- obra, atividade esta vedada ao Simples Nacional, desde de março de 2015.
O fundamento da exclusão do Simples Nacional deu-se com base no que dispõe o art.
17, inciso XII, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada em 09/09/2019 do Ato Declaratório Executivo No 132/2019, a pessoa
jurídica interessada interpôs em 09/10/2019, por intermédio de procurador regularmente
constituído (instrumento de mandato de fls. 456/457), a manifestação de
inconformidade de fls. 459/460 contestando a exclusão.
Na peça de defesa apresentada o patrono da empresa protesta que é indevida a exclusão
da empresa do Simples Nacional.
Destaca que “após análise das cópias extraídas do Ecac via certificado digital”, afirma
que “não existe nenhum documento que comprova que a empresa praticou outra
atividade que não condiz com seu CNAE”.
Defende que a exclusão do Simples Nacional deve “ser baseado em provas concretas, e
não somente em suposições”; que “a empresa não era prestadora de serviços mediante
cessão de mão de obra”; e que “os documentos juntados no processo administrativo não
corrobora com o motivo da exclusão apresentada”.
Ao final, requer a revisão da decisão que excluiu a pessoa jurídica litigante do Simples
Nacional.
Pelo despacho de fl. 468 o processo foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, acórdão abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
Consoante o disposto no inciso XII, do art. 17, da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando do exercício de
atividade de cessão de mão de obra.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.601 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.737861/2018-70

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 09/07/2020 (e-fls. 483) e
apresentou recurso voluntário no dia 06/08/2020 (e-fls. 487 a 496), com fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
Aduz a Recorrente que não presta serviços de portaria e informa que os serviços
prestados eram de vigilância, limpeza e conservação. Alega que as notas fiscais juntadas aos
autos às fls. 70/160, período de março a dezembro de 2015, foram emitidas com o código 07870
– vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes, não constando
serviços de portaria. Defende que, embora constasse em alguns contratos a prestação de serviços
de portaria, exercia, “a grosso modo”, os serviços de vigilância, limpeza e conservação.
Defende ter havido arbitrariedade da autoridade fiscal ao analisar apenas os
contratos de prestação de serviços firmados e não analisar os documentos fiscais (notas fiscais).
Aponta que a retroatividade da decisão para 1o de março de 2015 terá efeito
equivalente a um confisco, pois fulminaria a continuação da empresa. Extrapolando, segundo
argui, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que a boa-fé da empresa não
foi afastada.
No tópico “Do Direito”, a Recorrente tece comentários sobre o pressuposto de
boa-fé e afirma que a Recorrente desconhecia a vedação dos serviços de portaria para
permanência no Simples Nacional e, por isso, constou “erroneamente” nos contratos de
prestação de serviços. Declara não ter havido intenção de lesar o fisco.
Ao final, requereu:
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência das r. decisões
de primeira instancia, em especial do r. acordão, espera e requer a recorrente seja
conhecido o presente recurso para o fim de ser JULGADO PROCENDENTE, no
intuito de reformar o r. acordão que ratificou o Ato Declaratório Executivo no 132 de
fls. 453/454, lavrado em 29 de julho de 2019, que excluiu a recorrente do Simples
Nacional a partir de 1o de março de 2015, principalmente no tocante a retroatividade da
exclusão, como medida da mais transparente Justiça!
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente recebeu o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 132, de
29/07/2019, porque a Receita Federal identificou que a Recorrente prestou serviços mediante
cessão de mão de obra - enquadramento legal: art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no
123/2006 -, excluindo-a do Simples Nacional a partir de 01/03/2015, nos termos do art. 15o,
inciso XXII, da Resolução CGSN no 140/2008 (e-fls. 447), em razão do recebimento de
Representação Para Exclusão de Ofício do Simples Nacional (e-fls. 432 a 434 e 448 a 449).
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.601 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.737861/2018-70

O objeto do presente processo é unicamente a análise quanto à exclusão da
Recorrente do Simples Nacional e limitar-se-á apenas à verificação dos pontos relacionados a
essa matéria, notadamente à prestação de serviços de portaria.
A Recorrente defende que não presta serviços de portaria, sendo esse o objeto
principal dos presentes autos. Defendendo especialmente que as notas fiscais não demonstravam
a prestação de serviços de portaria e que a análise apenas dos contratos de prestação de serviços
acostados aos autos era arbitrária.
As notas fiscais de serviços acostadas às e-fls. 70 a 160, não descrevem os
serviços prestados, limitando a indicar tratar-se de “serviços prestados” e informar o local da
prestação, vide exemplo:

Diante disso, a fim de verificar quais seriam os serviços prestados em cada local,
imprescindível analisar o contrato de prestação de serviços assinado entre as partes. Em sua
grande maioria, os contratos acostados (e-fls. 04 a 12; 13 a 21; 30 a 38, 39 a 47, 56 a 64) indicam
como serviços contratados os de portaria, limpeza e auxiliar de manutenção.
Um contrato em especial chama a atenção, colacionado às e-fls. 48 a 55, porque se
trata de um Instrumento Particular de Prestação de Serviços unicamente de Portaria. O único
objeto deste contrato é a prestação de serviços de portaria, 24 horas por dia, a ser prestado no
Condomínio Residencial Vitoria III. Observe-se que diferentemente dos demais contratos, que
incluíam outras atividades como limpeza e auxiliar de manutenção, nesse o único serviço
contratado foi o de portaria.
Em relação a esse contrato de prestação de serviço de portaria, notas fiscais foram
emitidas, notadamente às efls. 75, 80, 92, 96, 109, 119, 128, 139, 147, 155, 156. Ora, essas notas
fiscais, ainda que indiquem CNAE diferente, referem-se à prestação do serviço contratado
através do contrato celebrado, porque não faz sentido se contratar por um serviço e receber
prestação de serviço diverso.
Para corroborar a prestação dos serviços de portaria, além dos contratos de
prestação de serviços e das citadas notas fiscais, a autoridade fiscal também juntou, às e-fls. 163
a 403, Folhas de Pagamento de funcionários, nas quais se verifica que a função exercida pelo
empregado, na grande maioria das folhas acostadas aos autos, era de “porteiro controlador de
acesso”.
Diante disso, entendo que não resta configurado no processo que a Recorrente,
por equívoco, fazia constar a atividade de porteiro nos contratos, mas não a exercia. O conjunto
probatório acostado ao processo demonstra, sem dúvidas, que a Recorrente prestava serviços de
porteiro, configurando a cessão de mão de obra.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.601 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.737861/2018-70

A existência de erro ou desconhecimento por parte da Recorrente também não
está configurado, pois, como demonstrado, a Recorrente assinou contratos de prestação de
serviços exclusivamente de porteiro, emitindo faturas em relação aos serviços prestados no
condomínio objeto do contrato.
Isto posto, entendo configurada a cessão de mão de obra nos presentes autos.
No tocante ao pedido em relação à impossibilidade de atribuir efeito retroativo ao
presente caso, esse também não merecem prosperar.
Os efeitos da exclusão estão disciplinados na Lei Complementar no 123/2006, que
assim estabelece:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no §4o deste artigo;
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva;

No mesmo sentido, é a Resolução CGSN no 94/2011, a qual estabelece o seguinte:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
XXII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;

Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
II - obrigatoriamente, quando:
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXV do art.
15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso II)

Diante do exposto, analisando as legislações acima descritas, identifica-se que
uma das hipóteses de exclusão obrigatória, notadamente o de realização de cessão de mão de
obra, deverá surtir efeitos a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.601 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.737861/2018-70

Pelas informações constantes na Representação Fiscal (e-fls. 448 e 449), o fato
gerador inicial da representação está contido na competência 03/2015, demonstrando que os
serviços foram prestados no mês de fevereiro (01 a 28/02/2015).

Diante disso, entendo que a exclusão da Recorrente do Simples Nacional está
correta no Termo de Exclusão.

As empresas do Simples Nacional devem cumprir rigorosamente a sua legislação
para se manter no sistema simplificado, visto que tal benefício não pode ser estendido a qualquer
empresa e, em razão do princípio da legalidade, para se manter no sistema, as empresas devem
obedecer rigorosamente as normas estabelecidas na Lei Complementar no 123/2006.
Argumentos de constitucionalidade e desobediência à princípios constitucionais
não podem ser analisadas por esse Conselho, em razão da Súmula CARF no 02, devendo esses
Julgadores apenas aplicar a norma, visto estar a Administração Pública vinculada à estrita
legalidade.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital